Tribunal: TJSP
Processo: 1503188-42.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso da defesa - Preliminar pelo recurso em liberdade – Descabimento - Mérito Incontroverso – Diminuição da base e concessão da redutora no grau máximo – Descabimento – Critérios bem eleitos - Benesse corretamente afastada tendo em conta as circunstâncias de cometimento do delito e do perfil pessoal do réu - Abrandamento do regime de

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso da defesa - Preliminar pelo recurso em liberdade – Descabimento - Mérito Incontroverso – Diminuição da base e concessão da redutora no grau máximo – Descabimento – Critérios bem eleitos - Benesse corretamente afastada tendo em conta as circunstâncias de cometimento do delito e do perfil pessoal do réu - Abrandamento do regime de pena e substituição da corporal - Descabimento - Recurso desprovido.